Tribunal: TJSP
Processo: 1010281-44.2023.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – ANULATÓRIA – Exposição de produtos com peso/conteúdo variável – Presença de etiqueta de código de barras e de indicação apenas do preço do quilo na gôndola – Impossibilidade de imediata identificação do preço da unidade pelo consumidor, que terá que multiplicar o peso da peça pelo valor do quilo informado, para ter acesso ao real valor do item que pretende adquirir –

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – ANULATÓRIA – Exposição de produtos com peso/conteúdo variável – Presença de etiqueta de código de barras e de indicação apenas do preço do quilo na gôndola – Impossibilidade de imediata identificação do preço da unidade pelo consumidor, que terá que multiplicar o peso da peça pelo valor do quilo informado, para ter acesso ao real valor do item que pretende adquirir – Descumprimento de normas consumeristas (Decreto Federal no 5.903/06 e Lei Federal no 8.078/90) – Redução do volume da multa – Manutenção – Requerido que não apresentou qualquer elemento para refutar os cálculos efetivados pela autora – Pedido julgado procedente em parte – Recursos desprovidos.